Tribunal: STF
Processo: RE 81443
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-16
Data de publicação: 1977-09-16

Ementa:
RESCISAO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, PELO INADIMPLEMENTO DO
COMPRADOR E CONSTRUTOR.
DIREITO DOS COMPRADORES DE APARTAMENTO DE EDIFICIO QUE SE NÃO
CONCLUIU POR CULPA DO CONSTRUTOR.
RESPONSABILIDADE DESTE. INDENIZAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE BOA FÉ E DOS
PROMITENTES VENDEDORES.
RE NÃO CONHECIDO. SUMULAS 279 E 454.